Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-60.2014.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Julgamento virtual. Intimação para julgamento virtual que não observou a oposição manifestada pelos autores. Hipótese de dano processual decorrente da lesão ao princípio constitucional da plenitude do contraditório. Nulidade reconhecida. Embargos acolhidos.